Tribunal: TJDFT
Processo: 0706844-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO VERIFICADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIRMADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO CONSTATADA. ENCARGO COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AVENÇA OU COBRANÇA NÃO CONSTATADA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E DE REGISTRO. SERVIÇO PRESTADO. COBRANÇA LEGÍTIMA.
1. Embora não tenha havido pedido expresso a respeito da capitalização de juros e da tarifa de cadastro, se verifica que a parte autora, ao alegar a nulidade das cláusulas contratuais, em razão da cobrança de juros extorsivos e acima da média de mercado, e demais encargos abusivos, bem como a exclusão das tarifas assim consideradas, autoriza que a pretensão seja considerada em sua forma mais ampla, devendo ser apreciada a totalidade das alegações, na petição inicial. Assim, o i. juízo a quo considerou a pretensão de revisão geral das cláusulas contratuais, da forma mais abrangente, de modo a verificar toda eventual abusividade das cláusulas contratuais, conforme a integralidade das formulações, sobretudo porque se trata de matéria regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Ainda que assim não fosse, não se reconhece a nulidade sem que tenha havido qualquer prejuízo à parte (pas de nullité sans grief), razão pela qual rejeito a preliminar de julgamento extra petita alegado pelo autor.
2. Se não há comprovação de que a instituição financeira tenha facultado a contratação do seguro prestamista por meio de outras seguradoras senão a da própria instituição financeira, confirma-se a caracterização da venda casada e deve ser deve ser compensado com as prestações vincendas, porquanto integra o valor das parcelas avençadas.
3. De acordo com a Súmula 596 do STF, os juros remuneratórios que excedam 12% ao ano não indicam abusividade, sendo válida a taxa livremente contratada. 4.1. A revisão das taxas de juros pactuadas somente é possível de forma excepcional, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, quando for abusivamente superior à taxa média apurada pelo Banco Central para operações financeiras semelhantes, no mesmo período, e que seja capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, orientação 1, item d), o que não é o caso, como visto.
4. A cobrança das tarifas de Avaliação e de Registro de Contrato, expressamente previstas no contrato não é possível a devolução dos valores cobrados, a título de tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato, tendo em vista a licitude da cobrança, a efetiva prestação do serviço e que não foi demonstrada onerosidade excessiva dos valores cobrados.
5. A cobrança das tarifas de Avaliação do bem adquirido e de Registro de Contrato, que é o serviço prestado ao consumidor pelo órgão de trânsito, expressamente previstas no contrato, são legítimas porquanto evidente que qualquer serviço prestado ou produto oferecido corresponde uma contrapartida pecuniária e, assim, ao aceitar a prestação do serviço ou a aquisição do produto, o consumidor também concorda em pagar o preço previamente disposto, para a contraprestação.
6. Expressos os encargos de inadimplência, de modo claro, na cédula de crédito bancário, constando juros remuneratórios contratados para o período de adimplência, juros moratórios de 1% ao mês, e multa de 2%, aplicáveis sobre o valor em atraso, não se pode supor a existência de qualquer estipulação no instrumento negocial, explícita ou dissimulada, a respeito, tampouco a existência de cobrança de comissão de permanência de forma simples ou cumulada com outros encargos de mora.
7. Se o autor logrou êxito em apenas um dos seus pedidos, revela-se que o réu sucumbiu em parcela mínima da pretensão daquele, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC.
8. Recursos de ambas as partes conhecidos e não providos.